Tribunal: TJSP
Processo: 0040343-84.2012.8.26.0562
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Contratos Administrativos
Órgão julgador: Eurípedes Faim
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:
TRIBUTÁRIO – APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA – IPTU – EXERCÍCIO DE 1997 - MUNICÍPIO DE SÃO PAULO – Sentença que julgou parcialmente procedentes os embargos. Recursos interpostos por ambas as partes.
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – COISA JULGADA. Parâmetros para o cálculo de juros e correção monetária que foram fixados em acórdão transitado em julgado – Impossibilidade

Ementa:
TRIBUTÁRIO – APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA – IPTU – EXERCÍCIO DE 1997 - MUNICÍPIO DE SÃO PAULO – Sentença que julgou parcialmente procedentes os embargos. Recursos interpostos por ambas as partes.
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – COISA JULGADA. Parâmetros para o cálculo de juros e correção monetária que foram fixados em acórdão transitado em julgado – Impossibilidade de rediscussão em sede de embargos à execução – Precedentes do C. Superior Tribunal de Justiça e deste E. Tribunal – Sentença mantida nesse ponto.
CONVERSÃO DOS VALORES – Lançamentos realizados em Unidades Fiscais de Referência (UFIR) – Sentença que acolheu o laudo pericial, o qual converteu o valor do débito para real aplicando a UFIR de 1996 - Para a repetição do indébito, os valores devem ser convertidos pelo mesmo índice aplicado nos pagamentos, ou seja, a UFIR de 1997 (0,9108) - Sentença reformada nesse ponto.
LIMITES DA RESTITUIÇÃO - Acórdão exequendo que condenou o Município a restituir à autora o valor dos débitos de IPTU indevidamente recolhidos no exercício de 1997 – Limite da restituição acobertado pela coisa julgada – Impossibilidade de se estender a repetição para valores recolhidos posteriormente – Sentença mantida nesse ponto.
Sentença reformada em parte – Recurso do Município desprovido – Recurso da embargada parcialmente provido.